Tribunal: TJMT
Processo: 0059211-57.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
INTERESSADO/APELADO:
M. L. B. B. REPRESENTADO POR SUA MÃE FABIANA PEREIRA BERALDO
INTERESSADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 59211/2018
Data de Julgamento: 04-10-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO - ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
INTERESSADO/APELADO:
M. L. B. B. REPRESENTADO POR SUA MÃE FABIANA PEREIRA BERALDO
INTERESSADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Tangará da Serra/MT, em face do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de agravo interno para fixar multa cominatória em R$500,00 (quinhentos reais) e manter a condenação imposta ao Município de Tangará da Serra/MT ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, restando assim ementado:
AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O DIREITO DA DEFENSORIA PÚBLICA RECEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É INTEGRANTE – RESP 1108013/RJ (TEMA 129) – POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS CASOS DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARTIGO 461 DO CPC/73 – RESP 1474665/RS (TEMA 98) – AGRAVO INTERNO PROVIDO.
O STJ submeteu a julgamento o REsp 1108013/RJ (Tema 129), em que discutiu-se a possibilidade de condenar a municipalidade em honorários advocatícios quando a parte, representada por defensor público, restar vencedora na demanda, e firmou a seguinte tese: “Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.”
O STJ submeteu a julgamento o REsp 1474665/RS (tema 98), em que discute a possibilidade de ser imposta a multa a que alude o art. 461 do CPC/73, nos casos de descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos, por parte do ente estatal.
“(...) 4. À luz do § 5o do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. (...)

Sustenta que, a finalidade do presente recurso é apenas prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional (artigo 5o, XXXV, da CF).
A Defensoria Pública apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pela rejeição dos embargos.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Tangará da Serra/MT, em face do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de agravo interno para fixar multa cominatória em R$ 500,00 (quinhentos reais) e manter a condenação imposta ao Município de Tangará da Serra/MT ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, restando assim ementado:
AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O DIREITO DA DEFENSORIA PÚBLICA RECEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É INTEGRANTE – RESP 1108013/RJ (TEMA 129) – POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS CASOS DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARTIGO 461 DO CPC/73 – RESP 1474665/RS (TEMA 98) – AGRAVO INTERNO PROVIDO.
O STJ submeteu a julgamento o REsp 1108013/RJ (Tema 129), em que discutiu-se a possibilidade de condenar a municipalidade em honorários advocatícios quando a parte, representada por defensor público, restar vencedora na demanda, e firmou a seguinte tese: “Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.”
O STJ submeteu a julgamento o REsp 1474665/RS (tema 98), em que discute a possibilidade de ser imposta a multa a que alude o art. 461 do CPC/73, nos casos de descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos, por parte do ente estatal.
“(...) 4. À luz do § 5o do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. (...)

O artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015 elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Pois bem.
O presente recurso não comporta provimento.
Isso porque, o recurso em análise visa exclusivamente promover o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais federais, objetivando a interposição da espécie recursal cabível à Superior Instância.
É certo que, mesmo para o fim pretendido (fins de prequestionamento), existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.
Insta consignar que, quando apreciado o recurso de agravo interno, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.
Outrossim, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.
De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa: o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’. (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]
A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.
3. Recurso especial não conhecido.
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015) O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC.
(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/7/2017, publicado no DJE 14/7/2017). [Destaquei]

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, REJEITO-OS.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 4 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA